Tribunal: TJDFT
Processo: 0728317-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728317-34.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE TRANSITO - CLINICA MEDICA PSICOLOGICA DE TRANSITO LTDA - EPP AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN DF D E C I S Ã O A agravante foi intimada a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (ID 13486234), e não atendeu a determinação no prazo assinalado (ID 13441571). Diante do alerta do sistema quanto à existência de documentos não lidos no processo, deparei-me com pedido de desistência do recurso, apresentado durante o recesso forense (ID 13432288). Observo que o advogado que subscreve o pedido possui poderes para a prática do ato, conforme procuração de ID 13430514. Desse modo, atento ao que dispõe o artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que surta os efeitos legais. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020 16:04:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator